Tribunal: TJSP
Processo: 2318379-08.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante – Alegação de erro material quanto à transferência de valores – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão - Embargos declaratórios rejeitados.